Tribunal: TJES
Processo: 5000207-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MARIA LUCIA THEOTONIO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000207-80.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

AGRAVAD
A
:
MARIA LÚCIA THEOTONIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEI
RA
.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 966182 (fls. 16-9) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” n. 0019997-64.2020.8.08.0035, proposta contra ele

e cont
r
a
EDILENE CARLOS THEOTONIO

por
MARIA LÚCIA THEOTONIO
,
que
deferiu “
O PLEITO LIMINAR para DETERMINAR que o MUNICÍPIO promova o tratamento médico prescrito a EDILENE CARLOS THEOTONIO, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária fixada ... na quantia de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento, tudo nos termos do artigo 536, caput e §1º, do CPC”

(id. 966182 – fl.
18
).

Nas razões do recurso (
id. 966180,
fls.
1
-
1
2
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que: 1) “
trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o Agravado pretende o custeio pelo Município de tratamento em clínica especializada para tratamento de dependência química da 2º Requerida
”
(fl. 3); 2) “caso mantida a r. decisão agravada, os cofres municipais sofrerão graves prejuízos econômicos, considerando que tal prestação deve ser suportada pelo Estado do Espirito Santo, o qual possui orçamento específico para fazer frente a referida despesa” (fl. 4); 3) “em que pese o STF ter fixado a responsabilidade solidária entre os entes da federação no que tange às demandas prestacionais na área de saúde, o Poder Judiciário não pode desconsiderar as regras de repartição de competências fixadas administrativamente” (fl. 5); 4) “é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, dentre outras, o fornecimento de leitos em clínicas especializadas para desintoxicação, vez que, considerando o seu elevado valor, não se insere nos itens de atenção básica, os quais são de responsabilidade dos Municípios” (fl. 7).

R
equereu a atribuição de efeito suspensivo (id. 966180 – fl. 11)
e, no mérito, provimento do recurso “para reformar totalmente a decisão interlocutória ..., ou, alternativamente, ... que seja reformada a r. decisão ora agravada determinando a inclusão do Estado do Espírito Santo na demanda
” (fl. 1
2
vº).

Por meio da decisão do id. 968283 (fls. 1-5) foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra a qual foi interposto agravo interno réu no id. 1120700 (fls. 1-11) não contra-arrazoado pela autora.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 1457055, fls. 1-4).

É
o
r
elatório.

Inclua
-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
27
de
agosto
de 2021
.

Des
embargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000207-80.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

AGRAVAD
A
:
MARIA LÚCIA THEOTONIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEI
RA
.

V O T O

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão do id. 966182 (fls. 16-9) proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da Primeira Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” n. 0019997-64.2020.8.08.0035, proposta contra ele

e cont
r
a
EDILENE CARLOS THEOTONIO

por
MARIA LÚCIA THEOTONIO
,
que
deferiu “
O PLEITO LIMINAR para DETERMINAR que o MUNICÍPIO promova o tratamento médico prescrito a EDILENE CARLOS THEOTONIO, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária fixada ... na quantia de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento, tudo nos termos do artigo 536, caput e §1º, do CPC”

(id. 966182 – fl.
18
).

Nas razões do recurso (
id. 966180,
fls.
1
-
1
2
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que: 1) “
trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o Agravado pretende o custeio pelo Município de tratamento em clínica especializada para tratamento de dependência química da 2º Requerida
”
(fl. 3); 2) “caso mantida a r. decisão agravada, os cofres municipais sofrerão graves prejuízos econômicos, considerando que tal prestação deve ser suportada pelo Estado do Espirito Santo, o qual possui orçamento específico para fazer frente a referida despesa” (fl. 4); 3) “em que pese o STF ter fixado a responsabilidade solidária entre os entes da federação no que tange às demandas prestacionais na área de saúde, o Poder Judiciário não pode desconsiderar as regras de repartição de competências fixadas administrativamente” (fl. 5); 4) “é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, dentre outras, o fornecimento de leitos em clínicas especializadas para desintoxicação, vez que, considerando o seu elevado valor, não se insere nos itens de atenção básica, os quais são de responsabilidade dos Municípios” (fl. 7).

R
equereu a atribuição de efeito suspensivo (id. 966180 – fl. 11)
e, no mérito, provimento do recurso “para reformar totalmente a decisão interlocutória ..., ou, alternativamente, ... que seja reformada a r. decisão ora agravada determinando a inclusão do Estado do Espírito Santo na demanda
” (fl. 1
2
vº).

Por meio da decisão do id. 968283 (fls. 1-5) foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra a qual foi interposto agravo interno pelo réu no id. 1120700 (fls. 1-11) não contra-arrazoado pela autora.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

O MM. Juiz de primeiro grau ponderou o fato de que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sopesando a existência “de laudo médico (fl. 12) solicitando a internação com urgência da Srª Edilene em decorrência de seu quadro de drogadição (uso abusivo de entorpecente), bem como de guia de referência da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha atestando a dependência química da Srª Edilene (fl. 14)” (id. 966182 – fl. 18).

O
s precedentes
deste egrégio Tribunal de Justiça são desfavoráveis aos argumentos do agravante. Veja-se:

DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal ratificou que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Em consequência do acima exposto, os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que [...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex- officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. É impositiva a manutenção da Sentença vergastada em face do Estado do Espírito Santo, visto que existem 02 (DOIS) Laudo Médicos Circunstanciados, assinados por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), às fls. 11/12, inclusive sendo um deles psiquiatra, informando que o paciente se encontra em tratamento para dependência química e necessita com urgência de internação em serviço especializado para o tratamento da patologia que o acomete. 4. Recursos desprovidos. (Apelação cível n. 0001905-39.2015.8.08.0059, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 27-01-2020, data da publicação no Diário: 03-02-2020).

(...). O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 4. - A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador (STJ - RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). (...). (Remessa necessária n 0003512-36.2017.8.08.0021, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 29-09-2020, data da publicação no Diário: 16-11-2020).

Ademais, a orientação da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal é “no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015).

Assim, não vejo razão para reforma da decisão impugnada por estar em
sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Anoto, por último, que
e
m pesquisa pela assessoria ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça (sistema de andamento processual) constatou-se que
em
1
5
-
05
-202
1

foi proferido despacho
no processo
no sentido de chamar o “Estado para integrar a relação processual, bem como para, querendo, apresentar contestação”
.

Posto isso,

nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo
prejudicado o agravo interno do
id. 1120700.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000207-80.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

AGRAVAD
A
:
MARIA LÚCIA THEOTONIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEI
RA
.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
. DEPENDÊNCIA QUÍMICA
.
MUNICÍPIO
. RESPONSABILIDADE.
TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIREITO FUNDAMENTAL.

1. - A orientação da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal é “
no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)”. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063,
d
ivulg
ado em
31-03-2015,
p
ublica
do em
06-04-2015).

2. - O MM. Juiz de primeiro grau ponderou o fato de que estão preenchidos na hipótese dos autos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, sopesando a existência “de laudo médico (fl. 12) solicitando a internação com urgência da Srª Edilene em decorrência de seu quadro de drogadição (uso abusivo de entorpecente), bem como de guia de referência da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha atestando a dependência química da Srª Edilene (fl. 14)”.

3.-
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.